Tribunal: TJDFT
Processo: 0754785-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0754785-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. A. P. C., B. E. L. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: R. P. CA. D. S. AGRAVADO: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA, DAVID DOS REIS SOUZA, IRANI OLIVEIRA DE SOUZA FERMOU D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, H. A. P. C., representado por seu genitor, R. P. C. D. S., e B. E. L. C. M., pretendem obter a reforma da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 253901523), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA E OUTROS, determinou que a Defensoria Pública cumpra a determinação constante do ID 253696889, consistente no encaminhamento/protocolização do ofício de ID 253227407 junto ao órgão público destinatário, adotando as providências cabíveis com vistas ao envio do referido documento, juntando aos autos o respectivo comprovante. Nas razões recursais (ID 79381885), os agravantes sustentam que o cumprimento de sentença, no valor de R$ 37.080,44, segue sem êxito na satisfação da dívida. A Defensoria Pública, representando os agravantes, requereu diligências para tentar localizar bens dos agravados, dentre estas o pedido de envio de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal. Embora o Juízo de origem tenha deferido tal pedido, determinou que a própria parte exequente realizasse o protocolo eletrônico da decisão no GDF. Defendem que tal atribuição compete à Secretaria da Vara, conforme dispõe o art. 152, II, do CPC, cabendo ao Juízo determinar à Serventia a prática daquele ato, em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Destacam, ainda, a realidade estrutural da Defensoria Pública e as prerrogativas de requisição previstas no art. 128, X, da Lei Complementar no 80/94. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer que a expedição e o envio dos ofícios judiciais são atribuições típicas da Secretaria do Juízo, nos termos do art. 152, II, do CPC. Dispensados do preparo por serem beneficiários da gratuidade de justiça desde a origem (Proc. no 0035354-34.2011.8.07.0001). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. No caso em exame, evidencia-se o perigo de dano concreto e iminente, diante da determinação para que a parte exequente, ora recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, proceda ao encaminhamento e protocolização, junto aos órgãos ou empresas destinatárias, do ofício expedido pela Secretaria do Juízo (IDs 253901523, 253696889, 253227407), bem como da ordem de retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 259559977). Quanto à probabilidade do direito, extrai-se do comando estabelecido no art. 152 do CPC, que define as atribuições do escrivão ou chefe de secretaria, incluindo a redação de ofícios, ordens e mandados, bem como a efetivação das ordens judiciais, citações e intimações. Tais atividades são inerentes à Secretaria do Juízo, não devendo ser transferidas às partes ordinariamente. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, impõe a todos os sujeitos do processo – inclusive o magistrado e a serventia – o dever de atuar de forma colaborativa para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Assim, exigir que a parte ou a Defensoria Pública realize atos típicos da Secretaria viola esse e outros princípios da processualística civil, além de comprometer, de alguma forma, o acesso à Justiça. Com efeito, revela-se prudente e cabível a concessão de efeito suspensivo postulado, a fim de resguardar os recorrentes das consequências prejudiciais decorrentes da decisão recorrida e de eventuais atos subsequentes, até o julgamento definitivo do presente recurso. Por oportuno, convém citar os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, os quais, mutatis mutandis, reforçam o entendimento ora adotado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIOS DE REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA COMO PARCEIRO DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À TITULAR DA PLATAFORMA DE TECNOLOGIA. EXEQUENTE PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO DE DEFESA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PERANTE AUTORIDADE PÚBLICA. PRETENSÃO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES A ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAL. MEDIDA INDISPENSÁVEL. EXECUTADO. MEIO PARA AFERIÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. DEFERIMENTO. MEDIDA IMPERATIVA (CPC, ART.139, IV). INTERSEÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADE REMUNERADA EXERCIDA PELO EXECUTADO. POSTULAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL - SEMOB. DILIGÊNCIA. DESVIRTUAMENTO DA FUNCIONALIDADE DO ÓRGÃO. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. A despeito das prerrogativas asseguradas à Defensoria Pública pela Lei Complementar no 80/1994, sobressai patente, diante da pretensão de realização de medida de expedição de ofício a organizadora de transporte de passageiros por aplicativo sobre eventual vínculo e exercício de atividade remunerada, pelo executado, que o órgão de defesa não possui poderes para solicitar informações perante autoridades não governamentais, denotando a necessidade de interseção judicial para esse fim, como forma de velar pela realização da obrigação exequenda, não estando sua consumação sujeita à apreciação discricionária do juiz. 3. Aviado cumprimento de sentença, efetivada a intimação para pagamento e não adimplido o débito pelo executado, sobrevindo pretensão de expedição de ofício à empresa de tecnologia mantenedora de plataforma de transporte de passageiros por aplicativo almejando a obtenção de informação sobre eventual vínculo e exercício de atividade, pelo executado, aflora inexorável o deferimento da medida excepcional, que não se sujeita à apreciação discricionária do juiz, pois compete-lhe impulsionar e velar pela realização do intento executivo na conformidade do devido processo legal (CPC, art.139, IV). 4. De acordo com as atividades institucionais que estão reservadas legalmente à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB, está destinada ao alinhamento de políticas públicas, não estando o órgão vocacionado a dispor sobre informações em torno de possível vínculo mantido pelo trabalhador que figura como executado para o exercício de atividade remunerada, descerrando a inviabilidade de desvirtuamento da atuação do órgão para, episodicamente, fornecer, mediante interseção judicial, informações episódicas sobre o exercício de atividade remunerada como forma de ser viabilizada eventual penhora de parte da remuneração que aufere. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Maioria.” (Acórdão 1673391, 0730584-71.2022.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, Relator(a) Designado(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 04/05/2023.) (destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. COMPROVAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVAS GARANTIDAS PELO ART. 89, INC. X, DA LEI COMPLEMENTAR No 80/1994. SIGILO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA SEM DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese o credor requereu a expedição de ofícios à SEFAZ-DF com o objetivo de pesquisar bens penhoráveis em nome do devedor. 2. De acordo com o art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, é atribuição do credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, não sendo transferir para o Poder Judiciário esse ônus. 3. A expedição de ofícios para a requisição de informações constantes de bancos de dados de órgãos públicos e entidades privadas consiste em medida excepcional, que só será adotada nos casos em que houver comprovação de esgotamento dos meios disponíveis ao credor para a localização de bens do devedor, o que ocorreu no caso em análise. 4. Nos termos do art. 89, X, da Lei Complementar no 80/1994, a Defensoria Pública do Distrito Federal tem a prerrogativa de requisitar às respectivas autoridades públicas os devidos esclarecimentos necessários ao exercício de suas atribuições. No entanto, os dados fiscais do devedor são protegidos por sigilo. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido para que seja procedida a diligência pretendida pelo credor.” (Acórdão 1221891, 0709885-64.2019.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2019, publicado no DJe: 22/01/2020.) (destacou-se) Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator